Tribunal: TJBA
Processo: 0000359-77.2020.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000359-77.2020.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSE JESUS DE SANTANA Advogado(s): JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL E CORRUPÇÃO DE MENORES. VÍTIMA QUE TEVE SUA VIDA CEIFADA POR GOLPES DE FACA E PAULADAS NA CABEÇA, APÓS A INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA JUNTO AOS SEUS ALGOZES – DENTRE ELES, UM ADOLESCENTE. PLEITO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA QUANDO O STANDARD PROBATÓRIO MÍNIMO DEMONSTRA PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. LAUDO DE EXAME DE NECROPSIA, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS NAS FASES INQUISITIVA E JUDICIAL E DECLARAÇÕES DOS RÉUS QUE COMPÕEM O ACERVO INDICIÁRIO NECESSÁRIO À SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS QUE SÓ SE ADMITE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, QUANDO ESTAS SE REVELAM MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE SOB COMENTO. INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI ATACADA MEDIANTE FACADAS E PAULADAS NA CABEÇA AO DEFENDER SEUS RESPECTIVOS FAMILIARES DE AMEAÇAS PERPETRADAS POR UM DOS RÉUS. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO COMPETENTE, QUAL SEJA, O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DÃO RAZOABILIDADE À TESE ACUSATÓRIA. NECESSÁRIA EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR DEFINITIVO PELO TRIBUNAL POPULAR. CONSTATADA A ACEITABILIDADE DAS ALEGAÇÕES MINISTERIAIS ACERCA DA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, NÃO SE PODE USURPAR A COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA NO CASO EM DEBATE, CONSIDERANDO ESTE COMO JUIZ NATURAL DOS ILÍCITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E CRIMES CONEXOS PERTINENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por José Jesus de Santana, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/Ba, Dr. Paulo Henrique S. Santana, que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel, além do crime conexo de corrupção de menores. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que na noite de 08.06.2020, na zona rural do Município de Ribeira do Pombal/BA, o ora Recorrente e outros elementos – incluindo um adolescente –, após ingerirem bebida alcóolica junto à vítima, passaram a ameaçá-la e, posteriormente, ceifaram sua vida mediante golpes de arma branca (faca) e pauladas na cabeça, tendo como motivo supostas desavenças anteriores. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Ofertada e recebida a exordial acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo decisão de pronúncia, na qual o Magistrado de piso salientou a comprovação dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, pronunciando o ora Insurgente pelos delitos dos Arts. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inconformado, o ora Irresignado aviou o pertinente Recurso Stricto Sensu, sustentando, em resumo, a necessidade de despronúncia por ausência de comprovação dos indícios de autoria e, subsidiariamente, de exclusão das qualificadoras, pleiteando, ainda, o afastamento do crime conexo de corrupção de menores. 4. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pelo Eminente Procurador Dr. Rômulo de Andrade Moreira, pugna pelo desprovimento do Recurso Stricto Sensu e consequente mantença in totum da pronúncia. Sustenta, nessa senda, que “o réu deve ser pronunciado, de acordo com o conjunto probatório produzido durante a instrução, não merecendo guarida a tese defensiva, o que implica no conhecimento da causa pelo Tribunal do Júri.” Assevera, noutro giro, “que não pode o Magistrado, na decisão de pronúncia, excluir peremptoriamente qualificadoras imputadas na denúncia, pois se trata, em princípio, de atribuição soberana do Tribunal do Júri.” 5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” 6. Acerca do tema, preceitua o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade do crime, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025). 7. No caso em tela, colhe-se do decisum de pronúncia que “A materialidade do delito e os indícios de autoria, estão demonstrados dentro do contexto probatório produzido nos autos, conforme se extrai do Exame de Necropsia em ID 88832643, às págs. 1-4, informação do nascimento do adolescente infrator em ID 88832750, pág. 50 dos autos do Inquérito Policial que acompanha a denúncia, dos depoimentos prestados pelas testemunhas e das próprias declarações dos réus.” Noutra baila, afirma a decisão fustigada que “Quanto aos indícios de autoria, estes se encontram dentro do contexto probatório produzido nos autos, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas que, ratificando as declarações da fase inquisitiva, afirmaram que os réus, na companhia de menor de 18 anos, agrediram a vítima com golpes de arma branca (tipo peixeira) e pauladas.” Imperioso reconhecer, na situação em espeque, a inviabilidade de usurpar a competência do Tribunal Popular, sob pena de malferir a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d. 8. Registre-se, outrossim, haver in casu, consoante motivação declinada no provimento judicial vergastado, “respaldo mínimo amparando as qualificadoras”, de modo que “seu deslinde cabe aos jurados, e não ao Juiz singular, sob pena de usurpação de competência.” Saliente-se, ademais, a respeito do delito de corrupção de menores, que “É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024). 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000359-77.2020.8.05.0213, tendo como Recorrente José Jesus de Santana e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11